Tribunal: STF
Processo: Rcl 46176
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Município de São Joaquim da Barra. Lei nº 100/98. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ADI nºs 492/DF, 2.135/DF-MC e 3.395/DF. Agravo regimental não provido.



    1. O objeto das ADI nºs 492 e 3395 envolve tão somente as causas entre o poder público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e não aquelas que versam sobre vínculo formado pelo regime celetista.



    2. A Lei nº 100/98 do Município de São Joaquim da Barra foi alcançada pela ressalva feita pela Corte no provimento cautelar deferido na ADI nº 2.135/DF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.